Tribunal: TJES
Processo: 5005082-12.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005082-12.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDA MATTEDI NUNES

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE SERRA - MALLORCA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – DESERÇÃO DA APELAÇÃO MANTIDA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTÊNCIA – MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – INTUITO PROCRASTINATÓRIO EVIDENCIADO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2º DO ART. 1.026 DO CPC/15 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade,

2. Inexistindo quaisquer dos vícios elencados, e evidenciando-se que a parte embargante pretende, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida e exaustivamente fundamentada no acórdão embargado, que manteve a deserção da apelação, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

3. A oposição de embargos de declaração com o nítido propósito de rediscutir teses já superadas e sem apontar concretamente os vícios sanáveis pela via eleita configura o caráter manifestamente protelatório do recurso, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em desfavor da parte embargante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FERNANDA MATTEDI NUNES
(Id. 11478485) em face do v. acórdão (Id. 11399623) que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno por ela interposto, mantendo a decisão monocrática que inadmitiu o recurso de apelação por deserção.

Aduz a parte embargante, em suma, que o v. acórdão embargado erra ao exigir o recolhimento das custas, uma vez que o objeto do recurso de apelação era o cancelamento da distribuição determinado pelo juízo de primeiro grau, o qual, segundo a embargante, também a condenou indevidamente ao pagamento de sucumbência, contrariando o Art. 290 do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, para julgar procedente o recurso de apelação, ou, subsidiariamente, que haja manifestação expressa para fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5005082-12.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDA MATTEDI NUNES

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE SERRA - MALLORCA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FERNANDA MATTEDI NUNES
em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu Agravo Interno, mantendo a inadmissibilidade do recurso de apelação por deserção.

Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de erro no julgado, pois entende que não deveria ser exigido o preparo recursal para discutir decisão que cancelou a distribuição da ação originária com base no Art. 290 do CPC.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição,
for omisso sobre ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário:

A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verifica sempre que existirem proposi
ções inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...) Erro material é aquele
facilmente perceptível
e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.
Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, não observo qualquer vício a ser sanado pela presente via.

O v. acórdão recorrido analisou de forma expressa e fundamentada a questão da deserção, assentando que:

"O art. 1.007, § 4º, do CPC dispõe que o não recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso acarreta deserção, impedindo o conhecimento do recurso quando não cumpridos os requisitos legais." "O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido anteriormente, tendo a agravante sido intimada a comprovar sua hipossuficiência financeira para obtenção do benefício. Contudo, a parte manteve-se inerte, não apresentando a comprovação necessária." "O art. 290 do CPC, invocado pela recorrente, aplica-se exclusivamente ao cancelamento da distribuição do feito em caso de ausência de custas iniciais na propositura da ação, não sendo aplicável à falta de preparo recursal." "O princípio do acesso à justiça, garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF/1988, não exime a parte do cumprimento dos requisitos processuais para interposição de recurso, inclusive o recolhimento das custas recursais, condição indispensável para o conhecimento do recurso."

Nas razões dos presentes embargos, a parte recorrente não aponta, de forma concreta, nenhum dos vícios estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. De maneira sintomática e reveladora de seu real intento, a embargante chega a afirmar textualmente que
"O V. Acórdão embargado,
erra

ao exigir o recolhimento das custas..."
. Tal assertiva, por si só, demonstra que o recurso não busca sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim imputar um suposto erro de julgamento (
error in judicando
) ao colegiado, o que transborda por completo a finalidade dos embargos declaratórios.

A embargante, em verdade, limita-se a reiterar argumentos já devidamente analisados e rechaçados pelo Colegiado, revelando tão somente seu descontentamento com a conclusão alcançada, que manteve a inadmissibilidade de sua apelação por ausência de preparo.

É cediço que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada, tampouco à correção de eventual
error in judicando
, sendo via inadequada para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento. A utilização de termos como "erra" para qualificar a decisão colegiada apenas corrobora a natureza infringente e de reexame pretendida, incompatível com a via eleita.

Assim, considerando que as razões recursais em muito se distanciam da pretensão integrativa própria do recurso em análise, tenho que a parte ora embargante, ao manejar embargos declaratórios com o nítido propósito de rediscutir questões já exaustivamente enfrentadas por esta Egrégia Câmara, acaba por revelar intento protelatório, a ensejar, portanto, a incidência
do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil:

Art. 1.026.
Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição
de recurso. (...) § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaraçã
o, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado
da causa.

Conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, recurso manifestamente protelatório é
aquele
“que não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental.”

No caso em concreto, considerando que as razões recursais não apontam qualquer vício real, mas apenas a discordância com o resultado e a reiteração de argumentos já vencidos, convenço-me de que a utilização da presente via integrativa se distancia do exercício regular do direito de recorrer, configurando, a toda evidência, o abuso do direito de defesa. O valor da causa é de R$ 15.000,00.

Sendo assim, estando nítido o caráter meramente protelatório deste recurso, com arrimo no que dispõe o art. 80, VII, c/c art. 1.026, § 2º do CPC, condeno a parte embargante ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Outrossim, convém salientar que, nos termos do
§ 3º do art. 1.026 do CPC, “
na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento
sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.”

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, dada a ausência de qualquer vício,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, condenando a parte embargante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do viés protelatório deste recurso, nos termos acima aduzidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)